Tribunal: TJDFT
Processo: 0000546-92.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva, o que ocorre na hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.